Tribunal: TJMT
Processo: 1026758-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026758-21.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA LOPES COELHO - CPF: 730.522.131-72 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE MIRANDA - CPF: 006.577.761-14 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE MIRANDA - CPF: 006.577.761-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), E. C. M. (EMBARGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE VÍCIO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO
NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É vedada a análise no agravo de instrumento de questões não apreciadas no Juízo
a quo
pois configura supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1026758-21.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

CARLA LOPES COELHO

EMBARGADOS:

CARLOS HENRIQUE MIRANDA e E.C.M.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLA LOPES COELHO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 88681514), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de restabelecer a guarda compartilhada definida no comando judicial desde 06/02/2014 entre os genitores da menor E.C.M., com
locus
residencial materno, restando prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

Inconformada, a parte recorrente sustenta que o julgado é omisso no que diz respeito à análise do “
afastamento do pagamento dos alimentos provisórios à embargante, uma vez que a mesma detém a guarda da menor e determinando a responsabilidade de pagamento de alimentos ao embargado, conforme acordo já homologado, ou seja, ao pagamento no valor de 69,06% do salário mínimo e pagamento de metade das despesas com medicamento, bem como para declarar a incompetência do Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara– MT para processar e julgar o feito da ação principal, ordenando a remessa dos autos do processo para a comarca de Cuiabá -MT, por ser o local onde está fixado o domicílio da menor”
(sic),
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável (Id
90007479).

Sem contrarrazões conforme certificado no Id 91355993.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS -
INSURGÊNCIA COM A DECISÃO QUE ALTEROU A GUARDA COMPARTILHADA EM UNILATERAL PATERNA –
MODALIDADE QUE NÃO SE MOSTRA A MAIS ADEQUADA PARA O MOMENTO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NEGATIVOS COM RELAÇÃO À GENITORA QUE SE PRETENDE RETIRAR DA GUARDA -
QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
- DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
-
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O instituto da guarda compartilhada passou a ser a regra no direito brasileiro, porquanto ambos os genitores têm igual direito de exercer a guarda da filha menor impúbere, consoante estabelece o artigo 1.584, §2o, do Código Civil.

Inexistindo provas de eventual conduta desabonadora da genitora ou situação de vulnerabilidade da infante a justificar o afastamento da guarda compartilhada existente
,
deve ser aguardada a instrução do processo, mediante dilação probatória adequada,
inclusive com a realização de estudo psicossocial para definição do melhor arranjo para convivência e integração da menor a uma estrutura familiar saudável, além de definição do regime de guarda e convivência”

A embargante diz que o v. acórdão é omisso quanto ao “
afastamento do pagamento dos alimentos provisórios à embargante, uma vez que a mesma detém a guarda da menor e determinando a responsabilidade de pagamento de alimentos ao embargado, conforme acordo já homologado, ou seja, ao pagamento no valor de 69,06% do salário mínimo e pagamento de metade das despesas com medicamento, bem como para declarar a incompetência do Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara– MT para processar e julgar o feito da ação principal, ordenando a remessa dos autos do processo para a comarca de Cuiabá -MT, por ser o local onde está fixado o domicílio da menor”
(sic)

Quanto ao primeiro ponto,
verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que fosse restabelecido o acordo homologado judicialmente datado de 06/02/2014 entre os genitores da menor E.C.M., onde fixava a
guarda compartilhada
entre os pais, com
locus
residencial materna, bem como que o genitor, aqui embargado, contribuiria com o pagamento de
pensão alimentícia
no valor correspondente a 69,06% do salário mínimo vigente, mais a metade das despesas decorrentes de medicamento, mediante receita médica.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

No que diz respeito à
incompetência do Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara-MT
, observa-se dos autos que a matéria não foi apreciada pelo magistrado na origem, de modo que a questão não pode ser diretamente enfrentada por este Sodalício, sob pena de supressão de instância.

Não fosse o suficiente, d
estaca-se que, diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, a análise de teses não apreciadas pelo juízo
a quo
, ainda que de ordem pública, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, trago à lume o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DO AUTOR/RECORRIDO – PROVA DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU – REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS
– INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS
. Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelo réu/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada. O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção”
(TJ-MT 00007467620148110006 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021